Tribunal: TJMT
Processo: 0011255-49.2000.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011255-49.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 52.645.009/0005-87 (APELADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 52.645.009/0005-87 (APELANTE), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR FRIGOESTRELA S/A E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra sociedade empresária para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa.

2. A Fazenda Pública foi intimada para promover o andamento do feito, mas permaneceu inerte, o que motivou a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC.

3. A empresa executada interpôs apelação pleiteando a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O Estado recorreu para afastar o reconhecimento do abandono da causa.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a extinção do feito por abandono da causa é válida mesmo em se tratando de ente público;

(ii) definir se, reconhecido o abandono, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

5. Comprovada a intimação eletrônica regular da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, § 6º, da L. 11.419/2006 e do art. 183, § 1º, do CPC, sem que esta promovesse os atos necessários ao andamento do processo, caracteriza-se o abandono da causa.

6. A indisponibilidade do interesse público não afasta a incidência do art. 485, III, do CPC, quando evidenciada a inércia injustificada do ente público.

7. Reconhecido o abandono, impõe-se a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC, aplicável inclusive à Fazenda Pública.

8. A sentença que não fixa honorários em tal hipótese padece de omissão, devendo ser parcialmente reformada para suprir essa lacuna.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e desprovido. Recurso da sociedade empresária conhecido e provido, para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A execução fiscal pode ser extinta por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a Fazenda Pública, devidamente intimada por meio eletrônico, permanece inerte por mais de 30 dias.

2. A extinção por abandono da causa impõe ao ente público a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, em
25 de abril de 2000
, em face da empresa
Frigoestrela S/A
, atualmente
em recuperação judicial
, com o objetivo de cobrar crédito inscrito em dívida ativa, no valor de
R$ 293.609,40
, referente a
ICMS
.

No curso do feito, a Fazenda Pública foi
intimada por diversas vezes
para promover o regular andamento do processo, tendo
permanecido inerte
, o que ensejou o reconhecimento do
abandono da causa
.

Em consequência, o juízo de origem proferiu sentença
extinguindo o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Em face dessa decisão, foram opostos
embargos de declaração pela Frigoestrela S/A
, sob o argumento de
omissão quanto à condenação em honorários
. Os embargos foram
rejeitados
, ao fundamento de que
não havia contradição, omissão ou erro material na sentença
, e que a insurgência da parte revelava
mero inconformismo com o conteúdo decisório
.

Contra a sentença, integrada pela sentença dos embargos de declaração, sobrevieram
dois recursos de apelação
.

O primeiro, interposto pela sociedade de advogados
Oliveira e Olivi Advogados Associados
e pela executada
Frigoestrela S/A
, pretende a
reforma parcial da sentença
, unicamente para que seja reconhecido o
dever da Fazenda Pública de arcar com os honorários de sucumbência
, com fundamento no
artigo 485, § 2º, do CPC
. Sustenta que a
exclusão da verba honorária não encontra respaldo legal
, tampouco jurisprudencial, e que a
responsabilidade processual decorre diretamente da conduta omissiva
da parte exequente, que atraiu para si o ônus da sucumbência. Alega ainda que os
honorários pertencem ao advogado da parte vencedora
, nos termos dos
artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/94
e do
artigo 85, § 14, do CPC
, e que sua
natureza alimentar impede o afastamento do dever de pagamento
, ainda que se trate da Fazenda Pública.

O segundo recurso de apelação foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, que busca a
reforma da sentença sob o fundamento de que não houve efetivo abandono da causa
, por ausência do
elemento subjetivo de renúncia à pretensão executiva
.

Alega que a
extinção por abandono constitui medida excepcional
, que exige não apenas a paralisação do feito, mas a
verificação inequívoca de
animus abandonandi
, o que não estaria caracterizado no caso concreto.

Argumenta ainda que, sendo a Fazenda Pública regida pelo
princípio da indisponibilidade do interesse público
, não se pode presumir o abandono em razão de eventual desatenção a uma intimação processual, defendendo, assim, a
retomada do curso da execução
.

As partes apresentaram as respectivas
contrarrazões aos recursos interpostos
.

Por fim, o
Ministério Público
manifestou-se nos autos pela
não intervenção
, diante da ausência de
interesse público primário
e da presença apenas de
partes capazes e litigantes em causa de natureza disponível
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes, Frigoestrela S/A, ora executada, e o Estado de Mato Grosso, exequente, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que extinguiu o feito executivo fiscal, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o abandono da causa por parte da Fazenda Pública.

O recurso da Frigoestrela S/A busca a reforma parcial da sentença, apenas no que concerne à omissão quanto à condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em apelo próprio, requer a invalidação da sentença sob o argumento de que não se teriam configurado os pressupostos legais para o reconhecimento do abandono do feito.

É o breve relatório.

Inicialmente, importa registrar que a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, encontra-se disciplinada no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando demonstrada a
inércia do autor em impulsionar o feito, mesmo após intimação pessoal para tanto, permanecendo silente por prazo superior a 30 dias
.

No caso concreto, constata-se dos autos que a
Fazenda Pública foi intimada por duas vezes para dar andamento à execução fiscal
, inclusive mediante intimação eletrônica direcionada ao procurador natural vinculado ao processo, nos termos do artigo 183, § 1º, do CPC e do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, sem que tenha apresentado qualquer manifestação apta a afastar a paralisação processual.

Não se desconhece a indisponibilidade do interesse público subjacente à atuação da Fazenda Pública em juízo.

Contudo, tal característica não pode servir como escudo para
perpetuar a inércia processual do ente público
, especialmente em hipóteses nas quais foi concedida a oportunidade processual de manifestação e esta foi reiteradamente negligenciada.

Com efeito, a
presunção de legitimidade e de interesse do exequente em promover o feito não afasta a incidência do art. 485, III, do CPC, quando objetivamente comprovada a sua inércia injustificada
após intimação pessoal válida.

O processo judicial não pode converter-se em espaço de imobilismo, sobretudo quando a iniciativa processual pertence à parte que, depois, abandona o curso do feito.

Ressalte-se, nesse ponto, que o próprio sistema processual confere à Fazenda Pública a prerrogativa de intimação pessoal.

Todavia, uma vez
validamente intimada por meio eletrônico
, nos termos da legislação vigente, compete-lhe
velar pela efetividade da execução
, especialmente quando instada a se manifestar sobre providência que lhe cabe exclusivamente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve a sentença que reconheceu o abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o abandono da causa, configurado pela inércia da parte em promover os atos necessários ao andamento processual após intimações, foi corretamente reconhecido.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática.

4. A ausência de manifestação da Fazenda Pública, após intimações para promover o andamento dos autos, caracterizou o abandono da causa.

5. É válida a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando os argumentos recursais não são suficientes para alterar o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Configura-se o abandono da causa quando a parte, devidamente intimada, não promove os atos processuais que lhe incumbem, permanecendo inerte por mais de 30 dias, nos termos do artigo 485, inciso III e §1.º, do CPC".

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inciso III e §1º; 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

(N.U 0017096-93.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025) (destaque nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo de execução de obrigação de fazer, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), e deu provimento à apelação do executado para fixar honorários advocatícios, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa nos casos em que a parte autora é ente público, devidamente intimado de forma pessoal por meio eletrônico, e permanece inerte por prazo superior ao previsto na legislação processual.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a intimação pessoal do ente público por meio do sistema PJe, com ciência registrada nos autos e ausência de manifestação no prazo legal, configura-se a hipótese de abandono da causa.

4. O art. 5º, § 6º, da L. 11.419/2006 e o art. 183, § 1º, do CPC conferem à intimação eletrônica o mesmo valor da intimação pessoal da Fazenda Pública.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de admitir a extinção do feito por abandono mesmo quando a parte autora é ente público, desde que regularmente intimado.

6. A alegação de "decisão surpresa" não subsiste diante da advertência expressa constante do despacho judicial anterior, em observância aos arts. 9º e 10 do CPC.

7. O interesse público, embora indisponível, não pode servir de escudo à desídia processual da Administração, devendo ceder espaço à eficiência e à celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A execução proposta por ente público pode ser extinta por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, desde que haja intimação pessoal válida por meio eletrônico e inércia superior a 30 dias. 2. A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe equivale, para fins legais, à intimação pessoal da Fazenda Pública. 3. O princípio da indisponibilidade do interesse público não afasta a incidência das normas processuais que impõem o dever de impulso oficial ou das partes."

(N.U 0001124-66.2012.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (destaque nosso)

No presente caso, a omissão da parte autora foi
reiterada e processualmente relevante
, traduzindo inequívoco
animus abandonandi
, razão pela qual
não há nulidade a ser declarada, tampouco nulidade a ser reconhecida de ofício
.

O contraditório foi assegurado, os meios de intimação foram adequados, e a inércia, configurada.

Assim, não merece prosperar o recurso interposto pela Fazenda Pública, impondo-se a manutenção da sentença que
extinguiu o processo executivo por abandono da causa
.

Passo, agora, à análise do apelo da parte executada.

É incontroverso que a sentença, embora tenha corretamente reconhecido o abandono da causa por parte da Fazenda Estadual,
deixou de condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
, mesmo diante do que dispõe expressamente o artigo 485, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

O abandono da causa pelo autor, ainda que ente público, atrai, de forma objetiva, o dever de arcar com os ônus da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELOS EMBARGANTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, opostos pelos apelados, sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A sentença não condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após oposição de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se, em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se a inércia dos embargantes, que deram causa à extinção do processo, atrai a aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90 do CPC estabelece que, na extinção do processo sem resolução de mérito, o pagamento das despesas e honorários deve observar o princípio da causalidade, sendo ônus da parte que deu causa ao encerramento da demanda.

4. Os embargantes, ao abandonarem a causa, deram causa à extinção do processo, caracterizando a resistência à pretensão contrária e justificando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

5. A apresentação de impugnação pelos apelantes comprova trabalho efetivo na defesa de seus interesses, configurando a atuação diligente que justifica a fixação de honorários advocatícios.

6. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que mesmo em extinções sem resolução de mérito, a sucumbência e o princípio da causalidade demandam a fixação de honorários (STJ - REsp 1808850/CE, Rel. Min. Herman Benjamin).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da causalidade exige a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais da parte que deu causa à extinção do processo, mesmo em hipóteses de abandono da causa e extinção sem resolução de mérito.

2. A apresentação de impugnação aos embargos à execução fiscal comprova trabalho advocatício efetivo, atraindo a aplicação do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1808850/CE, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, Apelação Cível nº 1034132-81.2019.8.11.0041.

(N.U 1000418-75.2019.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PRÉVIA OBSERVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RECURSO DA DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa é cabível quando houver a desídia da parte autora, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.

2. “In casu”, verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido in albis. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, §1º do CPC.

3. Ademais, no tocante aos honorários advocatícios, extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 485, III, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

4. Recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, conhecido e desprovido, recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, conhecido e provido.

(N.U 0010478-52.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

Diante desse quadro, a sentença deve ser parcialmente reformada, para que seja
reconhecida a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento dos honorários de sucumbência
, em favor da parte executada.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
e
dou provimento ao recurso de apelação interposto por Frigoestrela S/A
, para
condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios
, que fixo em
R$ 2.500,00
, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, por se tratar de causa extinta sem apreciação do mérito, de baixa complexidade e cujo valor da causa é de R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025